Tribunal: STF
Processo: HC 224573
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Tribunal, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    2. Além disso, não se pode ignorar que a ação penal “apura a atuação de organização criminosa com repercussão nacional, com suposto prejuízo de milhões de reais a inúmeros consumidores”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento . 



    Em linhas gerais, a defesa requer que os presentes Embargos de Divergência sejam conhecidos e providos para conceder a ordem ao Embargante Marivaldo da Silva Brito, com a revogação de sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares substitutas da prisão preventiva (art. 319, CPP), nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Cabem embargos de divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)”. 



    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). No mesmo sentido: HC 142.621 AgR-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 20/10/2017; HC 120.017 EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; RHC 118.100 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015; HC 88.247 AgR-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/10/2010. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente